Tribunal: TJES
Processo: 5006582-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006582-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO DE ALMEIDA
RECORRIDO: PARCEIRO BRASIL DESENVOLVIMENTO LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006582-70.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MARCOS AURELIO DE ALMEIDA

RECORRIDO: PARCEIRO BRASIL DESENVOLVIMENTO LTDA, BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARCOS AURELIO DE ALMEIDA contra a sentença proferida em id 4816549 que julgou a ação judicial improcedente.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o julgamento totalmente procedente dos pedidos elencados na exordial.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (id 4816565 e id 4816567) e postularam pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida o breve resumo da demanda:

MARCOS AURELIO DE ALMEIDA ingressou com a presente ação em face de PARCEIRO BRASIL DESENVOLVIMENTO LTDA e BANCO ITAUCARD S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor sustenta, em síntese, que no dia 12.01.2022, recebeu, em seu escritório, representantes da primeira requerida que ofereceram serviço publicitário na plataforma Google, tendo o autor contratado o serviço no valor de R$2.000,00, dividido em 12 parcelas em seu cartão de crédito.

Após a assinatura do contrato, o representante da primeira requerida entrou em contato via whatsapp com o autor e solicitou alguns dados, que foram prontamente fornecidos, o que se repediu alguns dias depois, após contato do autor com a requerida a fim de se informar sobre o andamento da prestação do serviço.

Em 31.01.2022, outra pessoa, apresentando-se como preposto da primeira requerida, solicitou ao autor que informasse código de acesso que seria enviado para seu número de telefone, sem que tal exigência tivesse sido previamente informada ao autor ou constasse no contrato celebrado, o que fez com que o autor desconfiasse de tentativa de golpe e se recusasse a informar o código, requerendo o cancelamento do contrato.

Diante disso, imediatamente entrou em contato com a operadora de seu cartão de crédito, ora segundo requerido, a fim de que as cobranças fossem canceladas em seu cartão, o que não ocorreu, mesmo após vários contatos e envio de cópia das conversas com a primeira requerida.

Assim, requer a rescisão do contrato, o cancelamento das cobranças, a devolução, em dobro, do valor já descontado e indenização por dano moral.

Observe-se que estamos diante de uma relação de consumo entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC); aplicando
in casu
, inclusive, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Analisando as argumentações das partes litigantes, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

Sustenta, o autor, que o contrato deve ser rescindido, pois, não foi informado de que precisaria fornecer à primeira requerida código enviado a seu celular, bem como que tal informação não constava no contrato, o que fez com que desconfiasse de golpe, bem como que o serviço não foi prestado.

A primeira requerida, por sua vez, aduz que jamais intentou aplicar um golpe no requerente, e que o serviço foi prestado de acordo com as possibilidades, levando-se em consideração que o autor se recusou a fornecer acesso ao seu “Google meu Negócio”.

Em análise do contrato celebrado entre as partes, vejo que consta na cláusula 2.1 “d” que: [...] A contratada, com vistas a executar os serviços contratados, poderá acessar o “Google Meu Negócio” da contratante, desde que essa autorize e viabilize o acesso à tal plataforma.”

Assim, apesar de não constar no contrato como seria feita a viabilização de acesso, entendo que a solicitação de código enviado ao celular do autor para tanto não configuraria quebra de contrato, como alegado pelo autor
.

Ademais, a requerida comprova a realização de alguns serviços contratados, mesmo sem tal acesso, conforme documentos de ID n°16308062.

Este magistrado, em busca realizada no Google no dia 16.01.2023 aproximadamente às 17:00 horas, constatou que, ao realizar busca com as palavras-chave “consultoria ambiental jurídica em linhares” obtém como resposta em destaque a empresa do autor, com informações como endereço, telefone e localização 360º conforme contratado (print em anexo).

Assim,
não demonstrada a má prestação do serviço ou tentativa de golpe, não há que se falar em consequente rescisão do contrato e devolução do valor pago.

Por conseguinte, não estão configurados os danos morais pleiteados.

Concluo, sem mais delongas, que não assiste razão ao recorrente e que deve ser mantida a
sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)